Tribunal: TJMT
Processo: 1033313-78.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033313-78.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Cheque]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BRUNO CESAR MORAES COELHO - CPF: 043.869.461-95 (ADVOGADO), GRANVILLE SECURITIZADORA S.A - CNPJ: 48.791.619/0001-98 (EMBARGANTE), EDUARDO CARVALHO GONCALVES - CPF: 038.644.571-06 (ADVOGADO), LUCAS BRAGA MARIN - CPF: 024.114.991-67 (ADVOGADO), AUREO CANDIDO COSTA - CPF: 007.944.301-04 (EMBARGADO), JEANCARLO RIBEIRO - CPF: 843.743.819-53 (ADVOGADO), ALEXANDRE LIMA ROSSONI - CPF: 022.144.811-09 (ADVOGADO), BRUNA VERAS PEREIRA - CPF: 041.625.091-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que concedeu efeito suspensivo aos embargos à execução.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão apta a ensejar o acolhimento dos embargos de declaração, ou se o recurso busca, em verdade, a rediscussão do mérito da decisão.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à reapreciação da matéria já decidida.

Inexiste omissão ou contradição quando o acórdão enfrenta suficientemente as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, ainda que adote conclusão diversa da pretendida pela parte.

O acórdão embargado apreciou expressamente os requisitos do art. 919, § 1o, do CPC, limitando-se ao exame próprio da cognição sumária, sem antecipação do julgamento do mérito da execução.

Os embargos buscam reexame do mérito, o que não se admite na via integrativa.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito. 2. A ausência de vício no acórdão afasta a incidência do art. 1.022 do CPC. 3.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, inc. IX; CPC, arts. 1.022, 1.026, § 2o, e 919, § 1o.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por Granville Securitizadora S.A. em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento apreciado por esta Terceira Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso, mantendo a decisão que concedeu efeito suspensivo aos embargos à execução.

Inconformada, a embargante alega, em apertada síntese, que o acórdão encontra-se eivado de omissão, ao reconhecer a presença da probabilidade do direito em favor do embargado sem enfrentar, de forma específica, os argumentos deduzidos no agravo de instrumento que, segundo sustenta, demonstrariam a regularidade do endosso, a circulação válida do cheque, a boa-fé da atual portadora e a consequente inexistência de plausibilidade jurídica nas teses sustentadas pelo executado. Segue aduzindo que o julgado deixou de se manifestar acerca de elementos probatórios relevantes, notadamente quanto ao arquivamento de investigação policial instaurada a partir de notícia-crime envolvendo o título, circunstância que, em seu entender, afastaria qualquer indício de fraude ou irregularidade apto a justificar a suspensão da execução.

Por fim, pleiteia o acolhimento dos embargos de declaração, com o saneamento dos vícios apontados e a atribuição de efeitos infringentes (id. 341867387).

O embargado apresentou contraminuta, pugnando pela rejeição dos embargos (id. 342800891).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Pois bem. Apesar de a embargante alegar a ocorrência de omissão e contradição no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição dos embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer
obscuridade
ou eliminar
contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o.”

Já o referido art. 489, §1o, do CPC, assim dispõe:

“§1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Não obstante, a contradição apenas ocorre dentro da própria decisão e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do STJ, confira,
verbis
:

“[...].
2.

A contradição que justifica a oposição de embargos de declaração é a interna, decorrente de proposições inconciliáveis entre si, mas não a suposta contradição entre as razões de decidir e a lei, doutrina, jurisprudência, fatos ou provas
.”
(EDcl no REsp: 1745371/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, j. 14.12.2021– negritei).

Assim, nenhumas das hipóteses elencadas quanto à omissão e contradição estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no recurso foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelo embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Destarte, não há como acolher a pretensão do embargante, na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“
Desse modo, analisando detidamente a decisão vergastada, verifica-se que o primeiro requisito, a probabilidade do direito, foi corretamente reconhecido pelo juiz singular ao considerar que, a princípio, o embargante apresentou argumentos juridicamente relevantes e documentados, especialmente no tocante à suposta nulidade do endosso, à ausência de circulação regular da cártula, bem como à alegação de que o cheque fora sustado antes da suposta transmissão cambiária, o que, em sede de cognição sumária, denota a relevância jurídica das questões suscitadas, suficientes para demonstrar a plausibilidade do direito invocado.

Nesse sentido, bem destacou o douto magistrado, in litteris:

“A tese central gira em torno da inexistência de endosso válido no cheque que aparelha a execução, o que compromete de forma absoluta a legitimidade da parte exequente para figurar no polo ativo. Conforme destacado nos embargos, o título foi transferido à exequente sem qualquer assinatura do representante legal da beneficiária original. Além disso, a apresentação extemporânea da cártula pode descaracterizar a circulação regular e afastar a presunção de boa-fé da atual portadora.

Ademais, os embargos demonstram, por prova documental, que o negócio jurídico subjacente ao cheque não se concretizou, o que sustenta a alegação de inexigibilidade da obrigação. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça autoriza a discussão da causa debendi em hipóteses como a presente, em que o cheque não circulou regularmente e a parte portadora não pode ser considerada terceira de boa-fé. O conjunto probatório inicial, portanto, evidencia a plausibilidade do direito alegado e justifica a suspensão da execução como medida necessária para evitar dano irreparável ao embargante, com patrimônio pessoal exposto à constrição por dívida presumivelmente inexistente.” (id. 207747915).

Por outro lado, o perigo de dano igualmente mostra-se presente, pois o prosseguimento da execução, cujo valor ultrapassa R$ 3.000.000,00, poderia acarretar prejuízos significativos ao executado, hipótese que recomenda cautela judicial para evitar, em caso de eventual procedência dos embargos, danos de difícil ou impossível reparação.

Não menos importante, há que se ressaltar o preenchimento do terceiro requisito legal, isto é, a garantia da execução, uma vez que o embargante ofereceu caução real, consistente em imóvel de elevado valor (R$ 3.776.000,00), superior ao montante executado, garantia considerada idônea e suficiente pelo magistrado, e que atende ao comando legal.

De tal arte, ao menos em sede de cognição sumária e não definitiva, entendo que o condutor do feito agiu com o costumeiro acerto, visto que o prosseguimento da execução poderá acarretar em prejuízos ao executado, tornando aconselhável a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, mormente em razão da garantia suficiente do juízo.

Já tive a oportunidade de votar nesse sentido, vejamos, verbis:

“EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A AÇÃO EXECUTIVA – PRESENÇA DOS REQUISITOS PERMISSIONÁRIOS – ART. 919, §1o, CPC/15 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução é necessária a comprovação dos requisitos insculpidos no art. 919, §1o, do CPC: existência de pedido expresso do embargante, probabilidade do direito, riso de dano irreparável (pressupostos da tutela provisória) e desde que esteja garantida a execução, consoante se verificou na espécie, ante a forte evidência de quitação do título.” (RAI n. 1002561-07.2017.8.11.0000, 3a Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 31.05.2017 – negritei).

Logo, ocorrendo o preenchimento dos requisitos elencados no §1o, do art. 919, do CPC, a manutenção da r. decisão é medida que se impõe.

Saliento ainda, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito não vincula o magistrado, nem o mérito da causa, devendo ser confrontado com as provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, que certamente elucidarão com maior acuidade os prismas ventilados pela agravante
.
”

(id. 338004861).

À vista disso, em que pese as alegações da embargante, verifica-se que não há qualquer vício a ser sanado pela via integrativa, mormente porque, a leitura atenta do v. acórdão embargado revela que enfrentou expressamente o tema, consignando que o exame realizado limitou-se à verificação dos requisitos do art. 919, §1o, do CPC, sem adentrar no mérito definitivo da execução.

Nesse contexto, ao reconhecer a plausibilidade jurídica das alegações do embargado, o acórdão não afirmou certeza nem antecipou o julgamento do mérito, limitando-se a constatar, em juízo de cognição sumária, que as teses deduzidas, especialmente quanto à irregularidade na circulação do título, eram suficientes para manter o efeito suspensivo concedido na origem, sobretudo diante da garantia integral do juízo por caução idônea e necessidade de dilação probatória.

A alegada omissão, portanto, não se verifica. O simples fato de o acórdão não ter acolhido a interpretação jurídica sustentada pela embargante, no sentido de que os documentos por ela apresentados afastariam, desde logo, qualquer dúvida sobre a higidez do crédito, não configura vício, mas mero inconformismo com a conclusão adotada.

Igualmente não prospera a alegação de omissão quanto ao arquivamento da investigação policial mencionada pela embargante. Ainda que tal fato conste dos autos, é certo que não vincula o juízo cível e não afasta, por si só, a plausibilidade das teses deduzidas nos embargos à execução. Ademais, exigir exame aprofundado acerca de seu alcance probatório, em sede de agravo de instrumento, implicaria indevida supressão de instância.

Assim, como se vê da transcrição do acórdão recorrido e o destaque dos seus trechos, bem demonstram que o colegiado firmou seu convencimento após debruçar-se sobre as teses apresentadas pelas partes e que foram suficientes para solucionar o litígio. Ademais, é cediço que o órgão julgador não é obrigado a rebater todos os fundamentos apresentados pela parte, se já motivou a decisão com as razões suficientes à formação do seu convencimento. Nesse sentido, é a jurisprudência do c. STJ,
in verbis
:

“
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 3/STJ. OMISSÃO DO ACÓRDÃO ESTADUAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

[...]

2. O acórdão recorrido manifestou-se sobre os pontos indispensáveis à solução do litígio. Como se sabe, "não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.
Nesse sentido: REsp 927.216/RS, Segunda Turma, Relatora Ministra Eliana Calmon, DJ de 13/8/2007; e REsp 855.073/SC, Primeira Turma, Relator Ministro Teori Albino Zavascki, DJ de 28/6/2007." 3. Agravo interno não provido.”
(STJ - AgInt no AREsp: 1.858.518/RJ, Segunda Turma, Relator: Ministro Mauro Campbell Marques, j. 04.10.2021 – destaquei).

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Por fim, advirto às partes que, em havendo reiteração das teses aqui analisadas, ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 11 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026